Tribunal: STF
Processo: RHC 222523
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruna Mensor de Franca, devidamente assistida pela Defensoria Pública da União, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 754.559/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pelo qual se negou provimento ao agravo regimental.



    Segundo relatam os autos, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca Criciúma/SC reconheceu a inexistência de reincidência específica em crimes hediondos e a retroatividade benéfica da Lei nº 13.964/19 em favor da recorrente. Deferiu a aplicação para cálculo do requisito objetivo de futura progressão de regime, no tocante a delitos hediondos, dos percentuais estabelecidos nos incisos V e VI da atual redação do art. 112 da LEP (40% e 50%) e, por conseguinte, aplicou retroativamente a Lei nº 13.964/19 também aos crimes comuns, a fim de observar os incisos I a IV da atual redação do art. 112 da LEP para progressão de regime.



    Inconformada com a decisão do Tribunal local que manteve referida decisão, a defesa da recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, que 



    ”paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que foi aplicada a pena no patamar de 20% em relação aos delitos comuns para progressão de regime e não 1/6, conforme previsto na legislação anterior.”



    A defesa sustenta que



    “A proibição de “combinação de leis”, regra que veda ao juízo aplicar simultaneamente parte da regra nova e parte da regra antiga para um mesmo evento, não se aplica ao caso concreto pois, a vedação da combinação de leis penais (lex tertia) é um impedimento ao juiz de aplicar simultaneamente fragmentos de leis penais sucessivas ao mesmo fato criminoso. 



    Em verdade, não há sequer falar em “combinação de leis” quando se está a analisar a sucessão de leis penais para crimes ou penas distintas.”



    O julgado do STJ questionado nesta sede recebeu ementa com o seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E POR CRIMES COMUNS. ART. 112, II E IV, DA LEP. REDAÇÃO DA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTEGRALIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Situação em que a Corte de origem verificou que a nova norma é mais benéfica ao apenado, de um modo geral, aplicando-a em sua integralidade. A pretensão da defesa, de que a progressão de regime para o(s) crime(s) comum(ns) seja regida pela lei anterior à 13.964/2019 vai na contramão da Súmula 501 desta Corte, que proíbe a combinação de leis. 



    2. O acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o qual, na análise da retroatividade da lei penal material, tem entendido pela impossibilidade daquilo que a doutrina penalista chama de "combinação de leis", isto é, deve ser analisada de forma integral a nova lei mais benéfica, não se permitindo aplicação de uma parte do dispositivo revogado e outra parte do novo dispositivo. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ. 



    3. Nessa linha, a título exemplificativo:[...] não há que se falar em reformatio in pejus, haja vista que o eg. Tribunal de origem, ao decidir pela retificação do cálculo de penas do sentenciado, aplicando os lapsos de progressão de regime previstos no art. 112, incisos II, III e V, da Lei de Execução Penal, apenas aplicou a lei penal mais benéfica em sua integralidade ao caso concreto. [...] (AgRg no HC 677.744/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021). 



    4. O verbete sumular n. 471 do STJ, segundo o qual “Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei n. 11.464/2007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) para a progressão de regime prisional”, muito embora assegure a ultratividade da lei penal mais benéfica em relação a delitos praticados antes da superveniência de lei mais gravosa, não chega ao ponto de admitir a combinação de leis pretendida pela defesa. 



    5. Na espécie, o Tribunal coator manteve a decisão do Juízo a quo, reconhecendo que deve ser aplicada a retroatividade integral da Lei 13.964/2019, por se tratar de situação mais benéfica ao apenado. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso ordinário, alega a recorrente que não se trata, na hipótese, de combinação de leis penais, mas sim de aplicação de leis penais distintas para crimes e penas diferentes, considerando as especificidades próprias de cada delito.



    Ao final, pede “para conceder a ordem de habeas corpus requerida, para aplicar a fração prevista na Lei n. 7.210/84 sem as alterações da Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, por ser medida de direito e de JUSTIÇA”.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    É o relato necessário. Pondero e decido.



    Na espécie, a defesa busca reforma de decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais que, conquanto tenha aplicado fração mais benéfica para a progressão de delito hediondo (40% e 50%), conforme art. 112, incisos V e VI, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, modificou também a fração aplicada aos delitos comuns, de 1/6 para 20%, nos termos da nova redação do art. 112, inciso II, do referido diploma legal. Pretende a recorrente, então, que seja aplicada a fração de 1/6, relativamente às infrações penais comuns, conforme art. 112, com redação anterior à Lei nº 13.964/2019.



    Até o advento da Lei nº 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, o artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP) assim dispunha:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei nº 10.792/2003).



    Há de se observar, ademais, que relativamente aos crimes hediondos e equiparados, a Lei nº 8.072/90 continha preceito específico, com o seguinte teor:



    “Art. 2º. (...)



    § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena



    A Lei n. 13.964/2019 alterou substancialmente o art. 112 da Lei de Execução Penal, cujo teor passou a ser o seguinte:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



     II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. […]



    Como visto, o STJ entendeu que a aplicação da fração de 1/6 relativamente aos delitos comuns, para fins de progressão de regime nos termos do art. 112 da LEP (redação antiga), implicaria indevida combinação de leis, pois com o advento da Lei nº 13.964/2019, seria necessária a incidência retroativa da fração de 20%, alusiva ao crime comum.



    Dito de outro modo, tendo havido modificação benéfica da fração atinente ao crime hediondo, por meio da Lei nº 13.964/2019, essa deveria alcançar a integralidade dos delitos pelos quais condenado a recorrente, essa foi a perspectiva das instâncias precedentes.



    Ocorre que, no caso, a Lei nº 13.964/2019 é apenas em parte mais benéfica à recorrente, pois no tocante aos crimes comuns aplicou-se fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto).



    Nesse sentido, a conclusão das instâncias ordinárias e ratificada pelo STJ, mostra-se em rota de choque com a Jurisprudência dessa Corte, segundo a qual deve-se afastar a retroatividade maléfica em matéria penal, bem como proceder a retroatividade benéfica nos casos em que isso for possível.



    Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto tratando-se de condenações por fatos distintos a execução deve de igual modo observar o princípio da individualização combinado com o da irretroatividade maléfica.



    Ao enfrentar situações assemelhadas, assim a Corte tem decidido a respeito:



    “SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. A primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei, no que editada para viger prospectivamente, regendo atos e fatos que venham a ocorrer. LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO – PENAL. O princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.” PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DEFINIÇÃO. O regime de cumprimento da pena é norteado, considerada a proteção do condenado, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – FATOR TEMPORAL. A Lei nº 11.464/07, que majorou o tempo necessário a progredir-se no cumprimento da pena, não se aplica a situações jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à respectiva vigência – precedentes. LEI PENAL – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA – EXTENSÃO – IMPROPRIEDADE. Descabe interpretar analogicamente norma penal benéfica ao acusado a ponto de introduzir, no cenário, quanto a instituto nela não tratado, exigência relativa ao cumprimento de parte da pena para progredir” (RE n. 579.167, Repercussão Geral – Mérito, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 18.10.2013)



    Sob esse ângulo, o Ministro Alexandre de Moraes assim consignou, ao enfrentar controvérsia similar veiculada no RHC nº 213.769/SC, DJe 25/5/2022:



    (...)



    “É firme na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo" (RHC 212.192/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 28/03/2022).



    Ocorre que, no caso, não se trata de mesmo fato criminoso. Os crimes são diversos (embriaguez ao volante e estupro) com sentenças condenatórias distintas. É de se ver que os processos foram reunidos na execução penal do recorrente, sem contudo, torná-los em mesmo fato criminoso. 



    Portanto, "à luz do princípio da individualização da pena e da isonomia, de observância obrigatória também à fase executória, a aplicação de sistemática própria a crimes distintos é consectário lógico do direito penal brasileiro. Sendo assim, inafastável a observância individual a cada infração da fração mais benéfica ao réu a fim de avaliar a retroatividade ou não das previsões da Lei 13.964/19. Nesse caso, em que a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC 208.512/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2021).”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para, considerando a irretroatividade da lei penal mais gravosa, seja considerada pelo Juízo da execução competente a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, relativamente aos crimes comuns pelos quais a recorrente encontra-se cumprindo pena.



    Oficie-se ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC (Processo de execução nº 0013070-34.2017.8.24.0038), ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça, dando-lhes ciência do teor dessa decisão para que adotem as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente